Tribunal: STF
Processo: ARE 1366542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ESTUPRO DE VULNERÁVEL DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA OCORRÊNCIA DO DELITO. Nos crimes contra os costumes, geralmente cometidos na clandestinidade, o depoimento da vítima, corroborado por elementos probatórios dos autos, é suficiente para embasar o decreto condenatório. DOSIMETRIA PENA BEM DOSADA REGIME ADEQUADO RECURSO NÃO PROVIDO." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A despeito do esforço da Defesa, o inconformismo do acusado não procede, uma vez que o decisum apelado analisou criteriosamente os elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal, concluindo com acerto pela condenação.



    (...)



    As escusas apresentadas pelo acusado, no entanto, são insuficientes para afastar a bem lançada condenação.



    Soma-se à versão acusatória o laudo pericial de fls. 63/66 (positivo para conjunção carnal recente), o laudo pericial de fls. 133/138 (que confirmam a existência do perfil genético do réu na vítima), e o Relatório de Investigações de fls. 129/132 (no qual constam imagens de uma cena sexual gravadas pelo próprio réu, donde se ouvem respirações vigorosas e um leve gemido aparentemente feminino).



    Nesse contexto, a despeito da negativa do acusado, as provas são firmes para suportar a condenação.



    Com efeito, a vítima foi categórica ao relatar que o réu praticou com ela conjunção carnal enquanto estava desacordada e sem o seu consentimento, ressaltando-se que, em momento algum, demonstrou que estivesse fantasiando ou que tivesse qualquer intenção de incriminá-lo injustamente, não havendo razão justa para se desconsiderar suas palavras.



     Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento: “Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo (...)” (HC 177.980/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 5ª Turma, j. 28/06/2011, DJe 01/08/2011).



    (...)



    A vulnerabilidade da vítima também se encontra suficientemente comprovada. Com efeito, ainda a autoridade policial não a tenha submetido a exame toxicológico para atestar sua embriaguez, verifica-se que o próprio Boletim de Ocorrência foi lavrado como estupro de vulnerável. Ademais, os familiares da ofendida confirmaram que, durante todo o dia após o ocorrido, ela exalava forte odor etílico e demonstrava muita sonolência, o que é suficiente para demonstrar sua incapacidade de resistência, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.



    Pelo exposto, diante do quadro amealhado, que bem comprova a prática criminosa e a vulnerabilidade da ofendida, não há que se falar em insuficiência probatória e tampouco em atipicidade da conduta, pelo que inviável o acolhimento da pretensão absolutória."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente